Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737134-48.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCA SILVA CRISPIM, BENÍCIO GOMES DA SILVA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITO ALHEIO. POSTULAÇÃO. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. BLOQUEIO. PENHORA. DESCONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA. 1. As matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, tal qual estabelece o art. 505 do CPC. 2. Na dicção do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por essa razão, não há como apreciar a alegação de que outros executados teriam sido citados por edital após a prescrição. 3. A nulidade do acórdão que apreciou a apelação outrora interposta contra a sentença que extinguiu o feito não pode ser objeto deste agravo de instrumento, notadamente porque as decisões judiciais transitadas em julgado somente podem ser anuladas mediante procedimento próprio. Nesse contexto, caberá ao advogado da parte verificar qual a medida cabível para impugnar o ato já julgado e precluso, na defesa do interesse do seu cliente. 4. Não há interesse recursal no pedido de justiça gratuita em favor dos agravantes, visto que tal benefício já foi concedido por ocasião pelo juízo de origem, medida que abrange todos os demais atos do processo, inclusive nas instâncias recursais. 5. Por constituir condição de validade do processo (matéria de ordem pública), a parte pode alegar vício de citação a qualquer tempo e por simples petição, não sendo necessária nenhuma outra formalidade ou incidente processual. 6. Na hipótese, não houve a regular citação do executado, razão pela qual a penhora não poderia ter sido realizada, porquanto ainda não havia processo válido com relação à referida parte, conforme estabelece o art. 239, caput, do CPC. Sendo assim, o bloqueio realizado via SISBAJUD deve ser liberado. 7. Constatado que, na procuração conferida pelo réu aos patronos, não houve outorga de poderes especiais para receber citação em nome do representado, afasta-se a configuração do comparecimento espontâneo do réu para fins de suprimento da citação. 8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 8o do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXVIII, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, asseverando ofensa à duração razoável do processo e que, no caso, o decurso temporal do processo de execução atenta contra a dignidade da pessoa humana. Apontam divergência com julgados do STJ, acerca da manutenção do mínimo existencial na aplicação da penhora e do reconhecimento de nulidade por falta de intimação das partes, deixando de indicar, todavia, a quais dispositivos legais teria o órgão julgador dado interpretação dissonante àquela dos paradigmas cujas ementas colacionam. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 8o do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, §§ 1o e 2o, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012